Tribunal: STF
Processo: ARE 1449300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA INDISPENSÁVEL À AUTORA. SEPARAÇÃO DE PODERES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).



    2. “Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJ-e de 27/05/2014).



    3. No que tange à legitimidade passiva ad causam dos requeridos, registro que a Lei 8.080/90, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal, em seus arts. 6º, 23, inciso II, e art. 196, estipula, em seu art. 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (União, Estados e Municípios) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Assim, nota-se que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não disponibilizado ordinariamente pelo SUS é solidária de todos os entes políticos integrantes da Federação, cabendo ao autor da ação, com exclusividade, decidir se ingressa contra um dos entes, dois ou contra todos. Nesse sentido já se posicionou o STF (RE 607381 AgR/SC, 1ª Turma, Min. LUIZ FUX, DJe de 17/06/2011), o STJ (AGA 886974, 2ª Turma, Min. Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 29/10/2007) e o TRF 1ª Região (AC 0006623-06.2010.4.01.3803 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.629 de 14/01/2014). Assim, o repasse dos recursos pela União na forma do co-financiamento previsto na Lei 8.080/90 - que, na verdade, importa em distribuição interna de atribuições no Sistema Único de Saúde - não dissipa a solidariedade no dever de prestar assistência ao doente e promover a sua saúde. Não lhe retira, portanto, a legitimidade para integrar a lide. Mesmo raciocínio deve ser desenvolvido para considerar legitimados passivos o Estado do Tocantins e o Município de Palmas/TO.



    4. Quanto ao mérito recursal, na bem lançada sentença, o eminente magistrado singular, ao julgar o pedido procedente, trilhou a seguinte linha argumentativa: “ A documentação médica acostada aos autos (id 622292855 e 622292854) indica que a autora é "polissensibilizada, já apresentou Urticária generalizada com introdução de peixe (apresenta risco de anafilaxia). Possui IgE específico op/ ovo positiva, p/ leite de vaca, banana, epitélios de animais, peixe tilápia e parvalbumina de peixe", cujo medicamento foi prescrito “para evitar risco de óbito em caso de anafilaxia por exposição acidental a estes alérgenos alimentares". Desse modo, entendo satisfatoriamente demonstrados a necessidade e a pertinência do medicamento ADRENALINA AUTOINJETÁVEL 0,15 mg para o tratamento de saúde da autora. Ademais, conforme perícias médicas judiciais já realizadas recentemente em outros processos, com autores em idêntica faixa etária (v.g. autos n. 1001893- 78.2019.40.1.4300, 1003686-18.2020.4.01.4300), inexistiria, em caso de emergência, qualquer medicamento no SUS para tratamento. A documentação anexada aos autos indica que a parte autora é pessoa desprovida de recursos financeiros para custear a compra do medicamento em questão ( mãe desempregada e pai pedreiro, com salário líquido de R$ 1.530,82 em 01/2021 - id 622292846), inclusive representada no presente feito pela DPU. A pretensão de obtenção de tratamento médico adequado encontra amparo em garantias previstas na própria Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II). A Constituição Federal também dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196). O "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198). Conforme NOTA TÉCNICA NATJUS MUNICIPAL DE PALMAS Nº 2515 (emitida no processo n. 1000498-46.2022.40.1.4300, "o medicamento adrenalina autoinjetável não está registrado na ANVISA, não estando elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2022 e não estando elencado na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 2019 de Palmas" (id 919216656). Observa-se, no tocante ao registro do medicamento, que perícia médica judicial indica que, embora o uso injetável não esteja registrado na ANVISA, seu princípio ativo possui tal registro (como ficou esclarecido na perícia médica judicial realizada em 05/08/2020 nos autos n. 1001893-78.2019.4.01.4300). E o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA julgou recurso no dia 25/04/2018, integrado por embargos de declaração (abaixo), no sentido de admitir a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106) exigindo a presença cumulativa dos requisitos abaixo. TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Quanto a este ponto específico, os tribunais federais já se debruçaram diversas vezes sobre o pleito de ADRENALINA AUTOINJETÁVEL 0,15 mg, a exemplo doTRF4, cujas conclusões adoto na integralidade: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ADRENALINA AUTO-INJETÁVEL. MEDICAMENTO QUE EMBORA NÃO SEJA EXPERIMENTAL, NÃO ESTÁ REGISTRO NA ANVISA PARA A FORMA ESPECÍFICA DE APLICAÇÃO. TRATAMENTO ASSEGURADO. 1. Admite-se, em hipóteses particulares, o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos e relações complementares do sistema público de saúde, desde que imprescindíveis ao tratamento necessário à proteção da saúde do usuário e uma vez observados os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). 2. Em relação à adrenalina auto-injetável, a perícia médica realizada atestou o uso altamente eficaz do medicamento na contenção de crises anafiláticas. Assim, cuidando-se de portador de alergia alimentar múltipla, mostra-se inviável submeter a parte à alternativa terapêutica oferecida pelo SUS, cujo tratamento disponível exige certo conhecimento e técnica para aplicação da adrenalina. Portanto, em situações emergenciais, é imprescindível a utilização do fármaco pleiteado, visto o real risco de morte oriundo das crises anafiláticas. 3. Embora esta forma específica de aplicação de adrenalina não esteja registrada na ANVISA, obviamente não se trata de medicamento experimental, uma vez que o SUS fornece adrenalina para uso hospitalar. Além disso, a ANVISA tem autorizado a importação da adrenalina autoinjetável (http://www.alergopneumoped.com.br/arquivos/site/informacoespacientes/EpiPencomo% 20adquirir.pdf). 4. Recurso improvido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50052026520174047003 PR 5005202- 65.2017.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020 , PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR) Saliento que a medida almejada não implica violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que a situação fática vislumbrada não configura, propriamente, ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas discricionárias de saúde, mas, sobretudo, controle de legalidade em sentido amplo de atos administrativos de acordo com as circunstâncias de um caso concreto trazido à apreciação judicial e que revela verdadeiro direito subjetivo do paciente/substituído. A omissão do Poder Público em fornecer tratamento médico adequado aos que dele necessitam e não gozam de recursos financeiros para alcançá-lo revela verdadeira ilegalidade, cuja apreciação, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, uma vez acionado. Note-se, ademais, que o Poder Público deve garantir a observância do direito fundamental a uma vida digna “por meio de políticas públicas que visem à proteção e recuperação da saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos/tratamentos aos necessitados, sejam eles de alto custo ou não” (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 28397 0007996- 73.2012.4.05.8400, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::04/09/2013 - Página::165.). De todo modo, registro que no caso em questão, aparentemente não se trata de medida excessivamente dispendiosa a ponto de comprometer de maneira séria e real a estrutura do planejamento orçamentário e as finanças públicas em geral. O acolhimento da chamada cláusula da "reserva do possível" exige, por parte do Poder Público, a demonstração de que o atendimento da pretensão é impossível, diante da ausência de meios financeiros. Tal prova não veio aos autos. Dessa forma, a procedência do pedido é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de outras opções de tratamento com resultados satisfatórios, a hipossuficiência financeira da parte requerente e possibilidade de o Poder Público arcar com os custos do tratamento."



    4. Ônus sucumbenciais - A parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 198, caput, inciso II e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1165959 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1161), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 01/04/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente